Tribunal: TJBA
Processo: 8016404-44.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016404-44.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANA CHAVES SANTOS

Advogado(s)
:
BENJAMIN VIANA DE MENESES

APELADO: ANA CLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCIA MARIA PALMEIRA FERREIRA AROUCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INJÚRIA RACIAL PRATICADA EM CONTEXTO DE RELAÇÃO PROFISSIONAL. VALOR IRRISÓRIO FIXADO NA ORIGEM (R$ 3.000,00). MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA RÉ ANA CLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo a pessoa jurídica Luane Santos de Oliveira (CNPJ: 13.818.848/0001-74) do polo passivo, e condenou Ana Cleide Santos de Oliveira, ora Apelada, a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de ofensas verbais de cunho racial proferidas contra a Apelante em contexto de relação profissional existente entre as partes.

2. A Apelante interpôs recurso de apelação buscando a majoração do valor indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 deve ser majorado.

III. Razões de decidir

4. Restou devidamente comprovada a prática de injúria racial pela Apelada, que dirigia à Apelante expressões ofensivas e discriminatórias, como “cara de jegue” e “preta”, proferidas em tom pejorativo e vexatório, inclusive com ameaças (“vou te matar, cara de jegue, preta”).

5. Os áudios gravados corroboram que os fatos ocorreram de forma reiterada no local de estágio, configurando violação grave à dignidade, à honra e ao direito fundamental de igualdade racial (art. 5º, caput e incisos V e X, da Constituição Federal).

6. O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se manifestamente irrisório, destoando da jurisprudência consolidada e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que devem nortear a fixação do quantum indenizatório, de modo a assegurar função compensatória à vítima e pedagógica ao ofensor.

7. Considerando-se a natureza racial da ofensa, o ambiente profissional em que foi praticada, a reiteração da conduta e o abalo moral causado à Apelada, mostra-se adequada a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8. Ressalte-se que a condenação foi imposta, apenas, à Ana Cleide Santos de Oliveira, pois a sentença recorrida excluiu a pessoa jurídica do polo passivo, ponto este que não foi objeto de impugnação recursal, operando-se coisa julgada quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Luane Santos de Oliveira (CNPJ: 13.818.848/0001-74).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido em parte, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago exclusivamente por Ana Cleide Santos de Oliveira.

Tese de julgamento:

“1. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo devida a majoração quando o quantum fixado se revelar irrisório diante da gravidade da ofensa.”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8016404-44.2022.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,

IVANA CHAVES SANTOS

e, como Apelada,

ANA CLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA